Tribunal: STF
Processo: HC 252400
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio e lesão corporal de natureza grave. Pronúncia. Desclassificação da conduta. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rinaldo Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.284/SC  (evento 6, fls. 4-6).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio e lesão corporal de natureza grave (art. 121, caput, e art. 129, §1º, I, do Código Penal) (evento 5, fls. 7-18).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de provas de materialidade delitiva. Aponta que a aplicação do princípio “in dubio pro societate” na fase de pronúncia viola a garantia da presunção de inocência. Argumenta que “Exigir prova inequívoca para afastar o julgamento pelo júri popular desvirtua a função do pronunciamento, que não tem caráter decisório, ao mesmo tempo que impõe ônus excessivo à defesa”. Sustenta falta de elementos que atestem a existência de dolo eventual na conduta do paciente. Requer a desclassificação do crime do art. 121 do Código Penal para o previsto no art. 302, caput ou §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, com o consequente trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 4-5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão de ausência de materialidade delitiva e dolo eventual na conduta do acusado. 



    2. O Tribunal a quo decidiu que o habeas corpus não é a via apropriada para valoração meritória, reservada ao momento da instrução criminal, e que a questão já havia sido analisada pelo TJ-SC, que constatou a materialidade e indícios de autoria. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão de pronúncia que constatou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e se o habeas corpus é a via adequada para discutir a ausência de dolo eventual. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão de pronúncia constatou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base em depoimentos de testemunhas e vítimas, além de documentos que indicam embriaguez do acusado. 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para valoração meritória de provas, tarefa reservada ao juízo processante durante a instrução criminal.



    6. Não se observa constrangimento ilegal, pois a questão já foi analisada pelo TJ-SC, que concluiu pela presença de materialidade e indícios de autoria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia que constata indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva não configura constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a valoração meritória de provas, tarefa reservada ao juízo processante durante a instrução criminal".



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 2, fl. 2):



    “(...).



    Os impetrantes pleiteiam o trancamento da ação penal sob o argumento de ausência justa causa para o seu prosseguimento, porquanto não houve comprovação do dolo eventual e da materialidade delitiva. 



    Contudo, cumpre frisar que o Habeas Corpus não é a via apropriada para a discussão do mérito da causa, justamente porque seu procedimento não permite uma análise aprofundada da prova ou mesmo da efetiva participação do sujeito do processo principal. 



    Portanto, qualquer juízo de valoração acerca da materialidade e/ou autoria do delito, nesse momento, redundaria na análise precipitada do mérito da quaestio, o que é inviável quando se está diante de uma verificação sumária sobre os elementos em que se embasam as alegações dos impetrantes. 



    Ademais, conquanto a tentativa dos impetrantes em afirmar nova argumentação no presente writ (trazendo a questão para o âmbito do trancamento do ação penal de origem), observa-se que a fundamentação constante neste remédio constitucional, apresenta-se semelhante a já esposada anteriormente no Recurso em Sentido Estrito n. 0000043- 81.2012.8.24.0030 (processo 0000043-81.2012.8.24.0030/TJSC, evento 25, DOC1), de minha relatoria, julgado por esta Corte em 07/04/2022 (trânsito em julgado nas instâncias superiores ocorridos recentemente - evento 107, DOC104 e evento 107, OUT128), do qual colhe-se (grifo não original):



    (...).”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que “o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva e de dolo eventual na conduta do acusado é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos”. Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do ato dito coator:



    “(...).



    In casu, observa-se dos autos que a pronúncia revelou, além da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria. Extrai-se do seu teor que uma testemunha e as vítimas relataram que Rinaldo dirigia em alta velocidade e na contramão. Com relação à suposta embriaguez do acusado, há referência a auto de constatação indicando que ele estava com fisionomia ruborizada, em estado de excitação, bem como ao prontuário médico, revelando que Rinaldo apresentava "odor etílico, choroso", situação que teria sido admitida por ele à uma enfermeira e constatada por outras testemunhas em razão do odor de álcool deixado pelo acusado na ambulância em que dirigia. 



    E no julgamento do writ originário, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não é a via apropriada para a valoração meritória, reservada ao momento da instrução criminal. 



    De fato, o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva e de dolo eventual na conduta do acusado é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 



    Foi ressaltando, ainda, que a questão já havia sido objeto de prévia análise pelo TJSC, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000043-81.2012.8.24.0030, ocasião em que se concluiu que a materialidade e os indícios de autoria estavam devidamente constatados. 



    Nesse contexto, não se observa a existência de constrangimento ilegal a ser reconhecido na espécie. 



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Ademais, segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente